Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 44067081) opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID: 43291382, que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 14.821,32), no tocante aos honorários da execução. O embargante alega que houve omissão e contradição na decisão quanto ao modo de pagamento do crédito. O recorrente considera que o correto é o recebimento via precatório pelo valor superar o limite de 10 (dez) salários-mínimos. Contrarrazões no ID: 44937839. É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). O acórdão de n. 1345008 (ID: 26357210), consoante tese fixada no Recurso Extraordinário n. 729.107, definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria transitou em julgado e não comporta mais alteração. Os valores, homologados no ID: 43291382, são inferiores ao teto definido, mostrando-se, portanto, adequada a inscrição do crédito em RPV. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV, conforme determinado no ID: 43291382. Brasília, 25 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador